Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713165-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA DIVINA SILVERIO BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ANA DIVINA SILVERIO BORGES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados (apelante e apelado) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, objetivando efeitos infringentes em relação ao Acórdão n. 1732517 (ID 49436238). Depois, autos a D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator